Tribunal: TJBA
Processo: 8028746-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028746-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: GIOVANNA PESSOA COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

IV

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DAS ACIONADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADO. OMISSÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMISSÃO. EXAME PRÉVIO. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Os contratos de assistência médica asseguram ao contratante o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação de sua vida e do seu bem-estar.

II – Conforme previsão legal, é admissível a rescisão do contrato coletivo de saúde, pela operadora do plano, em decorrência de fraude praticada pelo beneficiário, desde que comprovada, porque não pode ser presumida.

III – Ausentes o exame prévio de saúde e a comprovação de má-fé da beneficiária no preenchimento das informações no momento da contratação, impositivo é o reconhecimento da irregularidade do cancelamento unilateral do contrato e a determinação para o restabelecimento do vínculo.

IV – A indevida e inesperada rescisão do contrato dá ensejo à condenação por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica e foi acusada de fraude.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque razoável.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações nº
8028746-15.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
Apelad
a

GIOVANNA PESSOA COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA